Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-07.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-07.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAMILTON CESAR CALLEGARI - CPF: 100.202.398-07 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), J M CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.427.275/0001-67 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vem acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1001501-07.2019.8.11.0007

APELANTE:
HAMILTON CESAR CALLEGARI

APELADA:

J.M. CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Hamilton Cesar Callegari
contra sentença que

julgou procedente a Ação Monitória movida por
JM Construções Acabamentos Ltda-EPP
, para constituir de pleno direito em título executivo judicial, as duplicatas no débito originário de R$ 90.230,03, a ser corrigido com juros moratórios e correção monetária a partir da data do vencimento do título para pagamento e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, aduz que das oitenta duplicatas que instruem a Monitória, só tem responsabilidade por nove títulos, porquanto os demais foram assinados por pessoas desconhecidas, estranhas as quais não tem poder ou autorização do ora apelante para receber mercadorias em seu nome.

Afirma que se trata de pessoa física e, diferentemente da sentença, não tem prepostos que agem em seu nome, não assinou e tampouco recebeu as mercadorias descritas nos títulos, circunstância que impõe seja afastada a teoria da aparência.

Diz que algumas das pessoas que assinaram os títulos, especialmente o Sr. RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, trabalhavam para a empresa Construtora e Materiais para Construção Três “T” Ltda – EPP, a qual não tem ligação com o recorrente.

Ressalta, ademais, que foi surpreendido com a tese de que os títulos foram assinados por supostos prepostos do apelante, porque isso não foi discutido na fase de conhecimento, o que fere o direito ao contraditório, ampla defesa a artigo 141 do CPC.

Reclama que a sentença é
extra petita
, porque acolheu defesa não arguida, o que viola o disposto nos artigos 141 e 700, do CPC.

Anota que não se aplicam os artigos 15 e 16 da Lei 5.474/68. Diz que os documentos juntados pela apelada não permitem a aferição da existência de dívida do recorrente, tanto que o juízo
a quo
empreendeu esforço descomunal para aplicar de forma equivocada a teoria da aparência, além de que os títulos não se revestem de eficácia executiva.

Aduz a má-fé do apelado em utilizar do cadastro do apelante na tentativa de cobrar-lhe por dívida contraída por terceiros ou Construtora Três T, o que impõe sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (artigos 79 e 80 do CPC), além de que deve ser condenada ao pagamento em dobro, do valor indevidamente cobrado R$85.000,00, nos termos do artigo 940 do CC.

Por fim, sustenta que os juros de mora incidem apenas a partir da citação, bem assim não podem ser capitalizados como pretende a apelada, além de que só incide sobre as nove duplicatas aceitas pelo apelante, caso em que sobre as demais 71 duplicatas deve ser afastada sua condenação.

Pede a concessão do benefício da justiça gratuita e o provimento do recurso com a condenação da apelada ao pagamento de litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 112566703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o apelo interposto por
HAMILTON CESAR CALLEGARI,
a fim de julgar improcedente a Ação Monitória ajuizada pela apelada
J M CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA - EPP
, no que tange a setenta e um dos oitenta títulos que aparelham o pedido.

Por primeiro,
concede-se o benefício da justiça gratuita em favor do apelante
, porquanto intimado para comprovar sua hipossuficiência, colacionou documentos que comprovam estar desempregado e não ter bens (id 115830955, 115830956).

Sabe-se que em demanda aparelhada por Duplicatas, a legislação específica a essa modalidade de título de crédito, o art. 15 da Lei n° 5.474/68 prevê o fundamento jurídico que permite a cobrança judicial de duplicatas como se fossem títulos executivos extrajudiciais. E no caso de duplicata sem aceite, incumbe ao credor
apresentar o comprovante de entrega para ser processado o pedido de cobrança (artigo 15, II, letra “b”).

No caso em exame, a petição inicial foi suficientemente instruída com as duplicatas e respectivos valores e comprovantes de entrega das mercadorias, o que atende os requisitos do art. 700 do CPC.

O principal fundamento de reforma, pelo apelante Hamilton, está no argumento de que das oitenta duplicatas, assinou apenas nove e, neste caso, é nulo reconhecer que houve o recebimento daquelas que não contém sua assinatura, além de que a sentença seria extra petita porque acolheu defesa não arguida pelas partes.

Por primeiro,
não se conhece dos argumentos postos apenas em sede de apelação
, no que tange ao suposto fato de que as pessoas que assinaram algumas das duplicatas trabalhavam para a empresa Construtora e Materiais para Construção Três “T” Ltda – EPP, a qual não teria ligação com o recorrente, bem assim dos documentos juntados nos ids 51352791, 51352792, 51352795, 51352796, 51352797.

Sabe-se que a juntada de documentos em sede de recurso de apelação se admite de forma excepcional, quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo antes da prolação da sentença por motivo de força maior, o que não é o caso em exame.

Além disso, tais documentos não tem o valor probante que o apelante pretende.

Como bem apontou a sentença impugnada,
todos os títulos foram expedidos em nome do apelante
Hamilton Cesar Callegari,
cliente 1805
, com quem a apelada mantinha relações negociais habituais.

Pondera-se, aliás, que o próprio apelante reconhece que assinou as duplicatas nos
07 239730; 08 239733; 09 239914; 33 242095; 34 242161; 35 242362; 42 243455; 44 243921; 56 245312; 63 245912, além de que a proximidade entre as aquisições de produtos com as duplicatas que não assinou, evidencia que, no mínimo, autorizou as pessoas que assinaram os títulos, que retirassem as mercadorias em seu nome.

Destaca-se que é incontroversa a parceria comercial entre as partes em que o apelante Hamilton adquiria produtos da apelada, em seu nome, ou, ainda, mediante autorização de terceiras pessoas conhecidas pelo mesmo, além de que direcionadas para endereços no qual o próprio declinava sua entrega.

No ponto, é de se destacar que não há falar em sentença extra petita, porque a apelada desde a inicial sustenta que o recebimento das mercadorias por terceiras pessoas que não o próprio apelante era comum, porquanto a transação entre as partes se desenvolveu dessa forma, cuja retirada dos materiais de construção era autorizada por pessoas que o apelante trabalhava e autorizava.

Assim, no que tange às assinaturas nos recibos das mercadorias, não assiste ao recorrente no ponto, porque deixou de comprovar que não eram pessoas autorizadas para receberem/retirarem os produtos.

Em conclusão, com acerto a sentença que não apresenta o vício alegado pelo recorrente.

Aplica-se
a teoria da aparência, que dispõe que é do apelante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do comprovante de recebimento não pertence aos sócios, a preposto, empregados ou familiar destes, ou mesmo que eventuais funcionários, desautorizados a receberem as mercadorias, o que não fez.

Pela mesma razão, não há falar em má-fé da apelada ao fundamento de que teria utilizado o cadastro do apelante para cobrar-lhe por dívida contraída por terceiros. Não há o mínimo de prova neste sentido.

A jurisprudência já se posicionou em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO POR NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. Tratando-se de
títulos de crédito causais e, existindo a dívida, comprovada pelos documentos válidos apresentados, a parte autora logrou êxito em demonstrar a contratação e a compra e venda de mercadorias, além do recebimento pelo devedor/apelante.
Assim, o fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra. Pela Teoria da Aparência, o apelante tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO.”
(Apelação Cível No 70047890207, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 25/06/2015)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E ENTREGA DA MERCADORIA. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. 1. Demonstrado que a empresa autora autorizou o emprego de seu nome e cadastro nacional de pessoa jurídica para a emissão de notas fiscais de compra de mercadorias, e incontroversa a entrega dos produtos em seu estabelecimento comercial, havendo outrossim evidência de sua parceria comercial com a fabricante de móveis ré, emitente das duplicatas mercantis. 2.
Segundo o artigo 15, inciso II e §2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação de serviço. 3.
Comprovada a existência da dívida, constituiu o protesto exercício regular de direito do credor, merecendo manutenção a pronúncia de procedência da reconvenção apresentada. 4. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70083080408, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 21-05-2020)
(grifei)

“
Ação monitória Duplicatas mercantis Compra e venda de produtos
alimentícios Ação julgada improcedente, por ausência de protesto das duplicatas Descabimento.
Ação instruída com duplicatas sem aceite e notas fiscais, acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC
.
Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança do credor Subsistência e exigibilidade do débito - Ação monitória julgada procedente
Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP - Apel. 4008654-41.2013.8.26.0554, rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 04-9-2018)
(grifei)

Por derradeiro, no que tange aos juros de mora, em Ação Monitória sua incidência se dá a partir do vencimento de cada duplicata, tal como decidido na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA
. PEDIDO DE AJG NÃO ANALISADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. Deferido o benefício da AJG à apelante, com efeitos ex tunc, porque preenchidos os pressupostos para a concessão da AJG, de acordo com o art. 98 do CPC e nos moldes da Súmula 481 do STJ, cujo pedido foi analisado com base no princípio da causa madura, dispensando-a da exigibilidade da sucumbência. DANFE, DUPLICATAS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELATIVAS A TODAS AS NOTAS FISCAIS APRESENTADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando demonstrado o recebimento das mercadorias relativo a todas as notas fiscais e duplicatas objeto desta ação, por meio dos comprovantes nos quais constam assinaturas que não foram impugnadas, não há falar em ausência de prova, impondo-se manter a sentença constitutiva do título. 2.
Cuidando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, portanto, os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das dívidas, como bem decidido na sentença.
APELAÇÃO DESPROVIDA”
.(Apelação Cível, No 50002343820188210087, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ."
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1776999/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifei)

Acerca da suposta ocorrência de juros capitalizados foi trazida ao apenas nas razões do apelo, de cujo argumento não se conhece, frente a impossibilidade de se discutir o ponto que revela inovação recursal, sobre o qual há preclusão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022